Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 120261698 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento movida em seu desfavor por Jânio Rodrigues de Sousa, processo n. 0703633-83.2022.8.07.0018, deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: Registre-se a participação obrigatória do Ministério Público em face da existência de incapaz no polo ativo da demanda. Defiro a tramitação processual por doença grave. Anote-se. Defiro ao autor a gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por JÂNIO RODRIGUES DE SOUSA contra o DISTRITO FEDERAL e outros, na qual pretende que lhe seja concedida pensão por morte deixada pelo ex-servidor João Caetano de Sousa. Para tanto, sustenta ser filho de João Caetano de Sousa, Analista de Resíduos Sólidos do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito federal, que faleceu em 26/03/2021. Aduz ser portador de enfermidade diagnosticada como Esclerosa Múltipla (CID G35) desde o ano de 2007, sendo atualmente totalmente incapaz para o trabalho e também para as atividades diárias mais básicas. Destaca ter requerido ao réu IPREV a concessão da pensão por morte do servidor, tendo sua invalidez sido constatada por meio de perícia médica oficial. Contudo, lhe foi negado o benefício em face da não constatação pelo Poder Público da dependência econômica no caso. Alega que recebe apenas benefício de prestação continuada e sua genitora não possui condições de suprir sozinha suas necessidades, razão pela qual seu genitor promovia ajuda financeira mensal para custeio de suas despesas como alimentos e fraldas. Expõe que havia dependência econômica para com o falecido e, devido a sua incapacidade laboral e invalidez, deve perceber a referida pensão. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É o relato do necessário. Decido. Para a obtenção da tutela pretendida é imperioso que restem comprovados e reunidos os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifica-se que, em cognição não exauriente, razão assiste ao autor. A Lei Distrital n. 769/2008, em seu artigo 30-A, prevê regime próprio de Previdência Social do Distrito Federal (acrescentado pela Lei Complementar no 840/2011), cujo dispositivo estabelece que a pensão por morte será temporária quando o beneficiário for: “a. filho ou enteado, até completar 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; b. menor sob tutela; ou c. irmão não emancipado, até completar 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia. Parágrafo único. É vedada a concessão de pensão vitalícia: I - ao beneficiário indicado no inciso I, c, se houver beneficiário indicado no inciso I, “a”; e II - a mais de um companheiro ou companheira.” Como visto, de fato, o diploma legal acima incluiu os filhos maiores de 21 (vinte e um) anos economicamente dependentes como beneficiários da pensão temporária, desde que constatada a invalidez. Vale ressaltar que o artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal prevê a dignidade da pessoa humana como uma das garantias fundamentais da República Federativa do Brasil. Somado a isso, as normas devem ser interpretadas de forma que melhor atentem aos fins sociais a que elas se destinam e às exigências do bem comum, assim como previsto no art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei no 12.376/2010). No presente caso, depreende-se a existência de invalidez da parte autora, condição esta contatada pelo Poder Público por meio de perícia oficial realizada. É o que se vê do documento de ID 120017318. Por outro lado, da análise dos documentos, em especial os de ID 120017322 a 120017326, ao contrário do alegado pela Administração, vislumbro a existência da relação de dependência econômica do autor para com seu genitor. Com efeito, os extratos bancários demonstram reiteradas transferências de valores para a conta da genitora do autor, sempre em valores semelhantes e de forma mensal, o que induz ao convencimento de que mesmo que não realizado de forma oficial o pagamento de pensão alimentícia, o genitor do autor participava dos custeios de sua mantença. É o que se depreende, inclusive, das conversas de whatsapp apresentadas entre a genitora do autor e a esposa do falecido, onde percebe-se que a ajuda financeira permaneceu sendo enviada por esta última mesmo após o falecimento do servidor. No caso, estes são fundamentos relevantes para a concessão do pedido de tutela. Esse tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: “PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. SERVIDOR DISTRITAL. INVALIDEZ PRESUMIDA. PREEXISTÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA mantida. 1. Nos termos da Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, há presunção de dependência ao filho inválido para fins de percepção de pensão por morte, dependendo, apenas, da comprovação de que a invalidez é preexistente ao óbito do instituidor do benefício. 2. A invalidez é a incapacidade física ou mental que impossibilita o exercício de atividade profissional, sendo causa justificativa para a concessão de pensão por morte ao filho maior, enquanto durar a invalidez. 3. Induvidoso, no caso, que a Requerente faz jus à pensão por morte, desde a data do requerimento administrativo, pois satisfeitos os requisitos legais para a concessão do benefício. 4. Remessa Necessária não provida. Unânime. (Acórdão 1407279, 07117110820188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA, para determinar ao réu IPREV que inclua de imediato o autor como dependente do servidor falecido João Caetano de Sousa para fins de pagamento da pensão por morte, até decisão final da lide. Defiro o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da medida, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. Intimem-se com urgência. Em razões recursais (Id 34200627), os agravantes sustentam, em suma, que não há prova da dependência econômica do autor em relação ao instituidor da pensão. Dizem que a questão dos dependentes do servidor local e elegíveis a pensão por morte é disciplinada pela Lei Complementar Distrital n. 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos locais. Observam que a Lei Complementar n. 769/08, que trata do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, foi alterada pela LC n. 840/11, apontando em seu artigo 1o, não alterado, a obrigatoriedade de filiação de todos os servidores titulares de cargos efetivos ativos e inativos e os pensionistas, do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Distrito Federal, incluídos o Tribunal de Contas do Distrito Federal, as autarquias e as fundações, na qualidade de segurados, bem como seus respectivos dependentes. Acrescentam que à época do passamento do servidor, em 26/03/2021, se encontrava em vigor a nova redação, já alterada pela LC no 840/2011, da norma regulamentadora do regime próprio de previdência social do Distrito Federal, afere-se que, além da necessidade de o dependente do servidor constar em um das hipóteses elencadas pelo legislador como beneficiário, para fazer jus à pensão por morte, no caso de filho maior de 21 (vinte e uma anos) inválido, deve ser comprovado, além da existência prévia da invalidez, em relação ao passamento do ex-servidor, e sua manutenção à data do pedido administrativo, a efetiva dependência econômica do elegível como beneficiário em relação ao falecido. Colacionam julgados que entendem abonar sua tese. Salientam a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal perseguida. Ao final, requerem: a) atribuição de efeito suspensivo pelo(a) relator(a), a fim de suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo do Tribunal de Justiça; b) na eventual hipótese de não ser concedido efeito suspensivo, seja expedida ordem pelo(a) relator(a) no sentido de determinar ao juízo recorrido que, no prazo de 5 (cinco) dias, aprecie todas as petições e documentos apresentados pelo Ente Público; c) intimação da contraparte para apresentar resposta no prazo legal; d) se necessário, sejam requisitadas informações ao juízo recorrido; e) ao final, quando da resolução do mérito recursal, seja reformada a decisão agravada, a fim de revogar a tutela provisória. Sem preparo diante da isenção legal (CPC, 1.007, § 1o). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pois bem, no presente caso, considerando a narrativa apresentada em razões recursais e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho como não evidenciados tais requisitos. Como visto da exposição os agravantes, com o firme propósito de verem modificada a decisão a quo, sustentam, em síntese, não comprovada a dependência econômica do autor, ora agravado, de seu genitor ex-servidor distrital instituidor da pensão. De início, pontua-se que segundo o enunciado n. 340, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, momento em que devem estar preenchidos todos os requisitos legais. Do exame do caderno processual originário depreende-se que o genitor do autor era servidor aposentado do Distrito Federal e que o óbito ocorreu em 26/3/2021 (Id 120017317 do processo de referência). Logo, devem ser aplicadas as regras insertas na Lei Complementar n. 769/08, com as modificações feitas pela LC n. 840/11. Referido diploma legal, no que interessa, prevê: Art. 12. São beneficiários do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado: [...] IV – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido; § 1o A dependência econômica do cônjuge e dos filhos indicados no inciso IV é presumida, e a das pessoas indicadas nos incisos I a III deve ser comprovada. [...] Art. 30-A. São beneficiários da pensão: (...) II – temporária: a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; Não há controvérsia sobre o estado de filiação entre o autor e o de cujus. Segundo o laudo médico pericial elaborado pela Diretoria de Perícias Médicas, órgão integrante do Complexo Administrativo Local (Id 120017318 do processo de referência), o autor sofre com invalidez decorrente de ESCLEROSE MÚLTIPLA, CID 10: G35, desde 2007. A invalidez do demandante preexiste, destarte, ao óbito do instituidor da pensão, que ocorreu em 26/3/2021 (Id 120017317 do processo de referência). Quanto ao estado de dependência econômica questionado pelos requeridos, a exegese dos dispositivos legais acima transcritos converge no sentido de haver presunção legal quanto a dependência econômica do filho inválido, segundo a previsão do § 1o do art. 12 da Lei Complementar n. 769/08, e, por conseguinte, impõe-se aos requeridos o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ao demais, os elementos de convicção produzidos até agora, notadamente os extratos juntados aos autos (Id 120017322 a Id 120017325, do processo de referência), bem como as declarações de Id 120017327, Id 120017328, Id 120017329, Id 120017331 e Id 120017332, do processo de referência, tendem a demonstrar a verossimilhança das alegações do autor, de que era efetivamente dependente do seu genitor. Destaco abaixo, nesta linha interpretativa, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrita nas ementas destacadas, que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. SERVIDOR DISTRITAL. INVALIDEZ PRESUMIDA. PREEXISTÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA mantida. 1. Nos termos da Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, há presunção de dependência ao filho inválido para fins de percepção de pensão por morte, dependendo, apenas, da comprovação de que a invalidez é preexistente ao óbito do instituidor do benefício. 2. A invalidez é a incapacidade física ou mental que impossibilita o exercício de atividade profissional, sendo causa justificativa para a concessão de pensão por morte ao filho maior, enquanto durar a invalidez. 3. Induvidoso, no caso, que a Requerente faz jus à pensão por morte, desde a data do requerimento administrativo, pois satisfeitos os requisitos legais para a concessão do benefício. 4. Remessa Necessária não provida. Unânime. (Acórdão 1407279, 07117110820188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022) APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PENSÃO POR MORTE PARA DEPENDENTE. FILHO MAIOR. INVALIDEZ COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. DIREITO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 421, DA SÚMULA DO STJ 1. De acordo com o Enunciado no 340, da Súmula do STJ, "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". 2. A Lei Complementar Distrital no 769/08, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, ao qual são filiados obrigatoriamente todos os servidores do Distrito Federal, estabelece, em seus arts. 12 e 14, que o filho maior inválido é beneficiário, na condição de dependente, enquanto durar a invalidez. 3. Consoante o Enunciado 421, da Súmula do STJ, e entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte de Justiça, mostra-se indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora na demanda se encontra patrocinada pela Defensoria Pública - órgão integrante da estrutura do próprio Distrito Federal - vez que haveria confusão entre credor e devedor. Precedentes. 4. Remessa oficial e apelação não providas. (Acórdão 1392983, 07045689420208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022) “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ. PROVA. LAUDO PERICIAL. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. INÍCIO DO BENEFÍCIO. DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É devida a percepção de pensão por morte temporária enquanto durar a invalidez de filha maior de servidora, por força dos artigos 12, IV, e 30-A, II, ‘a’, da Lei Complementar Distrital 769/2008. 2. O comprometimento permanente da capacidade de desenvolver atividade laboral, em decorrência de episódios frequentes de epilepsia, demonstrado por prova pericial, autoriza o reconhecimento da invalidez. 3. A pensão por morte é benefício devido aos dependentes do servidor e se dá por ocasião do falecimento. A teor da Súmula no 340 do c. STJ, a legislação a ser aplicada à hipótese deve ser aquela da data do óbito: ‘A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado’. 4. O direito à pensão por morte de natureza temporária é devido a contar da data do pedido administrativo de inclusão da dependente, conforme disposto no §6o do art. 29 LC 769/2008. (...) 6. Apelo desprovido e recurso adesivo provido” (Acórdão 1338650, 07120757720188070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 26/5/2021) Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado. Com relação ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recuso ou a antecipação da tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o pagamento mensal de pensão por morte será de difícil ou incerta recuperação. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Logo, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Por fim, anoto carecer de base jurídica o pedido subsidiário, consistente na determinação ao juízo recorrido que, no prazo de 5 (cinco) dias, aprecie todas as petições e documentos apresentados pelo Ente Público. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Considerando que a parte agravada já apresentou contraminuta ao recurso (Id 34216892), impende colher a manifestação do Ministério Público, haja vista que a questão discutida no caso envolve interesse de incapaz. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal pleiteado para suspender os efeitos da decisão que determinou ao réu IPREV incluir de imediato o autor como dependente do servidor falecido João Caetano de Sousa para fins de pagamento da pensão por morte, até decisão final da lide. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, rumem os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III c/c o art. 178, II, ambos do CPC. Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora